Tribunal: TJDFT
Processo: 0722173-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. CORREÇÃO DO VÍCIO. SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
1. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material, sem alterações no resultado do julgamento da apelação interposta pelo embargante.
2. O item 6 da Ementa passa ser assim redigido: “6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem.”.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.